Tribunal: STF
Processo: AI 714644
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. NÃO
   PAGAMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OFENSA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE
   DE ANÁLISE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à
   luz de legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à
   Constituição do Brasil.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.